Tribunal: TJMT
Processo: 0005653-86.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005653-86.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANE RODRIGUES LEAO - CPF: 842.227.191-53 (EMBARGANTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), VIVIANE RODRIGUES LEAO - CPF: 842.227.191-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE VIVIANE RODRIGUES LEÃO E REJEITOU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INTERPOSTO POR VIVIANE RODRIGUES LEÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA – PARTE FINAL DA EMENTA DIVERGE DOS FUNDAMENTOS DO VOTO E DA PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO –
ALEGAÇÃO DE OM
ISSÃO QUANTO A FUDAMENTAÇÃO E EM RELAÇÃO À SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA POSSE
– VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO CLARA E COERENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a contradição existente e, desse modo, constar em parte da ementa a fundamentação em que deu provimento ao recurso interposto pela Embargante.

Embargos de Viviane Rodrigues Leão acolhidos.

2.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Embargos do Estado de Mato Grosso, rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES
: VIVIANE RODRIGUES LEÃO E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E VIVIANE RODRIGUES LEÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de

Embargos de Declaração
interpostos por
VIVIANE RODRIGUES LEÃO E ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
.
0005653-86.2014.811.0041,

que, à unanimidade proveu o recurso.

Sustenta a embargante Viviane Rodrigues Leão
(Id. 109786456), que há vício no v. acórdão, haja vista que a decisão foi no sentido de conceder a segurança pleiteada pela Embargante. Todavia, alega que a parte final da ementa foi redigida em sentido contrário ao da decisão.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que a contradição apontada seja suprida, sem imprimir efeitos modificativos à decisão embargada.

As contrarrazões foram juntadas por meio do ID. 111763450, requerendo o saneamento da contradição observada quanto ao resultado do recurso.

Já o embargante Estado de Mato Grosso (Id. 111762977)
, alega suposta omissão quanto a fundamentação da decisão por entender que,
não houve fundamentação adequada, limitando-se a invocar o princípio da razoabilidade de forma superficial.

Além disso, argumenta que a decisão embargada é omissa em relação à suposta ausência dos requisitos necessários para a posse da Embargada.

Neste contexto,
requer o provimento do recurso com efeitos infringentes a fim de ser reconhecida a regularidade do ato administrativo que negou a posse à impetrante, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID n. 114960451).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, tratam-se de
Recursos de

Embargos de Declaração
interpostos por
Viviane Rodrigues Leão
e pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
.
0005653-86.2014.811.0041,

que, à unanimidade proveu o recurso.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ESTATÍSTICO – QUALIFICAÇÃO SUPERIOR A EXIGIDA NO EDITAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Assim, presente norma no edital determinando a entrega de diploma reconhecido pelo MEC, bem como a inscrição no Conselho de Classe da Carreira, não pode ser suprido por qualificação diversa, ainda que torno o candidato melhor preparado para o exercício do cargo.

PASSO, ENTÃO À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR VIVIANE RODRIGUES LEÃO

Conforme anteriormente relatado, a Embargante,
Viviane Rodrigues Leão
, alega
que há vício no v. acórdão, haja vista que a decisão foi no sentido de conceder a segurança pleiteada pela Embargante, todavia, alega que a parte final da ementa foi redigida em sentido contrário ao da decisão.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que a contradição apontada seja suprida, sem efeitos modificativos à decisão embargada.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à Embargante.

Isso porque, analisando detidamente o v. acórdão, verifica-se que houve contradição haja vista que embora o recurso interposto tenha sido provido por unanimidade, todavia, em parte da ementa se fez constar que,
o
Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Assim, presente norma no edital determinando a entrega de diploma reconhecido pelo MEC, bem como a inscrição no Conselho de Classe da Carreira, não pode ser suprido por qualificação diversa, ainda que torno o candidato melhor preparado para o exercício do cargo.

Sendo assim, tendo em vista o provimento do recurso de apelação interposto pela apelante,
acolho
os embargos de declaração para sanar a contradição fazendo constar em parte da ementa que:

1 -
Em que pese a divergência da nomenclatura do curso de formação da Apelante, temos que na grade curricular tem presentes disciplinas com ênfase em transporte, tráfego e mobilidade, mais diretamente ligadas ao cargo exercido (grade curricular).

2 -
É verdade que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na organização dos serviços públicos, mas acima de tudo deve prezar pela qualidade na execução dos serviços, objetivo esse que não seria alcançado caso o recurso de apelação interposto pelo apelante fosse desprovido, haja vista que o ato de desclassificação da candidata, classificada em sexto lugar no concurso público, com habilitação superior à exigida distancia da finalidade do interesse público e, em
última ratio
, do próprio princípio da eficiência administrativa.

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há como interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para dar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que, e
m que pese a divergência da nomenclatura do curso de formação da Apelante, temos que na grade curricular tem presentes disciplinas com ênfase em transporte, tráfego e mobilidade, mais diretamente ligadas ao cargo exercido.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, entende que ofende o princípio da razoabilidade, obstaculizar o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que fora devidamente aprovado mediante concurso (6ª Turma do STJ ao julgar o REsp n° 308.700, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido).

Além do mais, é verdade que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na organização dos serviços públicos, mas acima de tudo deve prezar pela qualidade na execução dos serviços, objetivo esse que não seria alcançado caso o recurso de apelação interposto pelo apelante fosse desprovido, haja vista que o ato de desclassificação da candidata, classificada em sexto lugar no concurso público, com habilitação superior à exigida distancia da finalidade do interesse público e, em
última ratio
, do próprio princípio da eficiência administrativa.

Logo
,
mostrando-se ilegal o ato que tornou sem efeito a posse da impetrante, porque desproporcional e desarrazoado, deve ser corrigido, com fulcro no posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
afastar candidata com qualificação superior ao cargo pretendido, inclusive com prévia experiência no Detran de outro Estado da Federação, causaria mais prejuízo que benefício à Administração Pública.

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.

(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.”

(EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais, esta Egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Isso porque,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015.)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei].

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
VIVIANE RODRIGUES LEÃO
, para sanar

a contradição apontada, em parte da ementa nos termos da fundamentação;
REJEITO
aos
embargos interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023